Tribunal: STF
Processo: ARE 1277060
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE ICMS EM DESACORDO COM A LEI 11.580/ 1996, ART. 55, §1°, INCISO III, ALÍNEA A. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PLEITO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS EM SACOLAS PLÁSTICAS, ETIQUETAS E FITAS EM RAZÃO DE QUE TAIS ITENS COMPÕEM O PREÇO FINAL DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR SEUS CLIENTES NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, IMPOSSIBILIDADE. AS SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADAS SÃO CONSIDERADAS COMO UMA MERA COMODIDADE E/ OU FACILIDADE UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL À SEUS CLIENTES, DE MODO QUE NÃO COMPÕEM O PREÇO FINAL DE SEUS PRODUTOS. CITA PRECE- DENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 60% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO COBRADO. ALEGAÇÃO DE EFEITO CON- FISCATÕRIO. INOCORRÊNCIA, PRECEDENTE STF E TJPR. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE ENTENDIMENTO DIVERSO PROFERIDO NA CONSULTA ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ N° 122, DATADA DE 28 DE AGOSTO DE 2006. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 58, §3° DO REGULAMENTO DO ICMS NO ESTADO DO PARANÁ (LEI N° 11.580/ 96). MULTA ADMINISTRATIVA AFASTADA ENTRE DEZEMBRO DE 2006 A 05 DE AGOSTO DE 2008. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÕMICO OBTIDO NA CAUSA. ART. 85, §2°, DO CPC/ 15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVI DO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXII; 150, IV e 155, § 2°, I, II e XII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),DJe de 27/4/17).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/17).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe de 6/8/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente